Tribunal: TJSP
Processo: 1008940-31.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – AUTORES CONDENADOS EM OUTRA DEMANDA A INDENIZAREM TERCEIRO A QUEM VENDERAM RESIDÊNCIA LOCALIZADA EM ÁREA DE RISCO – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAR A MUNICIPALIDADE DE JACAREÍ PELOS PREJUÍZOS POR TER AUTORIZADOS A CONSTRUÇÃO E CONCEDIDO O HABITE-SE, ALÉM DE NÃO TER AVERBADO A CONDIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – INADMISSIBILIDADE – PROPRIETÁRIO QUE É O

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – AUTORES CONDENADOS EM OUTRA DEMANDA A INDENIZAREM TERCEIRO A QUEM VENDERAM RESIDÊNCIA LOCALIZADA EM ÁREA DE RISCO – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAR A MUNICIPALIDADE DE JACAREÍ PELOS PREJUÍZOS POR TER AUTORIZADOS A CONSTRUÇÃO E CONCEDIDO O HABITE-SE, ALÉM DE NÃO TER AVERBADO A CONDIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – INADMISSIBILIDADE – PROPRIETÁRIO QUE É O PRIMEIRO RESPONSÁVEL POR VERIFICAR SE O TERRENO ONDE PRETENDE CONSTRUIR ATENDE AS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA E HABITABILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.